Tribunal: TJPA
Processo: 0816559-05.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816559-05.2025.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MOISES MESQUITA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de paciente diagnosticado com lombociatalgia com irradiação, que julgou procedente o pedido para determinar a realização de exame de ressonância magnética da região lombo-sacra e consulta de retorno com especialista em neurocirurgia, no prazo de 05 dias, preferencialmente na rede pública e, subsidiariamente, na rede privada custeada pelo SUS. O Estado sustenta ilegitimidade da obrigação exclusiva, requer direcionamento ao Município, ressarcimento entre entes federativos e redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui responsabilidade solidária para assegurar prestação de saúde consistente em exame e consulta especializada; (ii) estabelecer se é possível determinar ressarcimento pelo Município sem sua integração à lide; e (iii) determinar se as astreintes fixadas na origem comportam redução ou dilação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os documentos médicos juntados aos autos comprovam a necessidade da realização da ressonância magnética e da consulta com neurocirurgião para adequado acompanhamento e tratamento do paciente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras administrativas do SUS, sem afastar a solidariedade constitucional.

A possibilidade de direcionamento administrativo da obrigação não autoriza a exclusão automática da responsabilidade do Estado quando a demanda busca assegurar tutela imediata do direito fundamental à saúde.

O pedido de ressarcimento pelo Município não pode ser acolhido nos autos, diante da ausência de integração do ente municipal à relação processual, sem prejuízo de futura compensação financeira pelas vias próprias.

As astreintes constituem mecanismo legítimo de efetivação das decisões judiciais em demandas de saúde, inexistindo demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade apta a justificar sua redução, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde, nos termos do Tema 793/STF.

O direcionamento do cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras do SUS não afasta a legitimidade do ente federativo demandado.

O ressarcimento entre entes federativos depende de discussão em via própria quando o ente apontado não integra a relação processual.

As astreintes fixadas para assegurar prestação de saúde somente podem ser reduzidas mediante demonstração concreta de exorbitância ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, Tema 793 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0816559-05.2025.8.14.0051
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MOISÉS MESQUITA DA SILVA
.

Na origem, o Ministério Público postulou a realização de
ressonância magnética da região lombo-sacra
e
consulta de retorno com especialista em neurocirurgia
, sob o fundamento de que o paciente não dispunha de condições financeiras para custear o exame e a consulta necessários ao acompanhamento de seu quadro clínico.

A sentença confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, determinando ao Estado do Pará que providenciasse, no prazo de 05 dias, o agendamento do exame e da consulta especializada, preferencialmente na rede pública e, em caso de impossibilidade, na rede privada, custeado pelo SUS.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a obrigação deveria ser direcionada ao ente municipal, à luz das regras de descentralização do SUS e do Tema 793 do STF. Subsidiariamente, requer a previsão de ressarcimento pelo Município de domicílio do paciente e a redução/dilação das astreintes fixadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ratificação das contrarrazões ministeriais e pelo não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará para assegurar ao paciente a realização de exame de ressonância magnética da região lombo-sacra e consulta de retorno com neurocirurgião.

A sentença deve ser mantida.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Poder Público adotar medidas concretas para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso, a necessidade do exame e da consulta especializada encontra respaldo nos documentos médicos acostados aos autos, tendo o juízo de origem consignado que o paciente apresenta quadro de
lombociatalgia com irradiação
, necessitando dos respectivos agendamentos para adequado acompanhamento e tratamento.

A alegação do Estado de que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Município não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
, firmou entendimento no sentido de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado, quando possível, direcionar o cumprimento segundo as regras de repartição administrativa, sem afastar a solidariedade constitucional.

Vejamos julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

Assim, embora o Tema 793 autorize o direcionamento da obrigação conforme a organização do SUS, tal orientação não pode ser interpretada como causa automática de exclusão da responsabilidade do Estado, sobretudo quando a demanda foi ajuizada contra ente federativo solidariamente responsável e quando se está diante de prestação necessária à tutela imediata da saúde do paciente.

Quanto ao pedido de ressarcimento pelo Município, não há como acolhê-lo nestes autos, pois o ente municipal não integrou a relação processual. Nada impede, contudo, que eventual compensação financeira entre os entes federativos seja perseguida pelas vias administrativas ou judiciais próprias, nos termos do próprio Tema 793/STF.

No tocante às astreintes, o recurso também não prospera. A multa cominatória constitui instrumento de coerção destinado a assegurar a efetividade da decisão judicial, especialmente em demandas que envolvem direito fundamental à saúde. No caso, não se verifica demonstração concreta de exorbitância ou desproporcionalidade que justifique sua redução nesta fase, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem, caso constatado excesso superveniente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dessa forma, estando comprovada a necessidade da prestação de saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública e diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026